Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006188-77.2021.8.11.0000
Embargantes: Duarte & Cia Ltda. ME e outros
Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Duarte & Cia Ltda. ME e outros, em face da decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial por eles interposto, ante a incidência da Súmula 7/STJ (id 95973970).
Os embargantes aduzem, em síntese, que “as violações dos artigos 494, II, e 1.022, II, do CPC/15, não foram os únicos fundamentos para a interposição do Recurso Especial – havendo a demonstração da violação do art. 200 em seu parágrafo único, que não foram sequer mencionados na decisão embargada”.
Afirmam que “mesmo em relação à controvérsia específica, cumpre e esclarecer que o termo ‘mero equívoco’ encontra -se inserido no acórdão guerreado, portanto, não ensejaria reexame do quadro fático-probatório dos autos, tendo em vista o s artigos 494, II, e 1.022, II, do CPC/15 serem taxativos”.
Arguem contradição na decisão ora embargada, pois “abordou de forma clara e somente de direito que ‘mero equívoco’ já decidido pelo E. TJMT, não encontraria sede processual adequada na via declaratória para modificar a sentença agravada, restrita ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do novo Codex, condicionando taxativamente a operacionalidade do inciso II do art. 494 do CPC”.
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam reconhecidos e sanados os vícios de omissão e de contradição incorridos por essa Vice-Presidência, de modo a que, ao final, tenha seguimento o Recurso Especial interposto.
Recurso tempestivo (id 96917968).
Contrarrazões (id 97659459).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Inicialmente, saliente-se que parcialmente com razão os embargantes, porquanto foi apontado contrariedade ao artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em que se arguiu que somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação.
Nota-se, no entanto, que a controvérsia referente ao indigitado artigo está atrelada à aventada afronta aos artigos 494, II, e 1.022, II, do CPC, em que se discute se a recorrida teria procedido ao pedido de retratação da desistência da ação originária.
Com efeito, constou da decisão ora recorrida que o equívoco a que o Juízo a quo se referiu foi a “juntada e guias e de comprovante de pagamento da condenação, as quais estão vinculadas a outro feito” (id 95973970 - Pág. 4)
Porém, considerou-se na decisão embargada, o que, aliás, foi corroborado nas razões dos aclaratórios, que a então recorrente, ora embargante, afirma que “somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação, pois é este o momento em que são produzidos seus efeitos” (id 95973970 - Pág. 4).
Nesse contexto, em seguida, constou-se do decisum ora objurgado que “consignou-se, ainda, do acórdão recorrido que 'a hipótese da presente demanda não é de parte que, após postular a desistência da Ação, arrepende-se e busca a desconsideração do pedido depois de já proferida a sentença homologatória, mas, sim, de simples equívoco (id 91778492 - p. 6)'."
Inclusive, no acórdão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Agravo de Instrumento n. 1006188-77.2021.8.11.0000, foi reiterado que “constou expressamente no aresto que a hipótese da presente demanda não é de parte que, após postular a desistência da Ação, arrepende-se e busca a desconsideração do pedido depois de já proferida a sentença homologatória, mas, sim, de simples equívoco e uma vez apresentados Embargos de Declaração, era possível a alteração da sentença de extinção a teor do art. 494, I do CPC”. (id 92635952 - Pág. 2)
De fato, considerou-se na decisão objurgada que o Juízo a quo embasou-se na previsão do artigo 494, I, segundo o qual é possível a alteração do julgado para corrigir inexatidões materiais, ou nas palavras constantes do aresto, “mero equívoco”.
Diante todo esse quadro, foi então que se concluiu que “para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de pedido de retratação, e da configuração de erro material, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos”. (id 95973970 - Pág. 4)
Partindo dessa premissa, com exceção da ausência de menção ao artigo 200, parágrafo único, do CPC, constata-se a inexistência de quaisquer outros vícios, como omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois a embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do recurso especial, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao recurso especial no Tribunal de origem, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para fazer constar que a negativa de seguimento do recurso especial engloba, também, a aventada afronta ao artigo 200, parágrafo único, do CPC, mantendo inalterado o fundamento e o resultado da decisão ora embargada.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça